Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE.

1. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu (art. 381, § 2o/CPC). Ademais, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.